Tribunal: TJDFT
Processo: 0752811-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de ações coletivas contra a fazenda pública. Correção monetária. Taxa Selic. Emenda constitucional no 113/2021. Incidência sobre valor consolidado. Ausência de anatocismo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por servidor público, objetivando o recebimento da última parcela de reajuste remuneratório prevista em lei distrital.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença exequenda constitui coisa julgada inconstitucional por descumprimento do precedente vinculante firmado pelo STF no Tema 864 quanto à necessidade de dotação orçamentária; e (ii) saber se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado até novembro de 2021 configura anatocismo ou bis in idem em violação à EC 113/2021.
III. Razões de decidir
3. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta a rediscutir o mérito transitado em julgado, constituindo-se em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa quanto aos requisitos e regularidade da execução, sendo vedada sua utilização como sucedâneo inadequado da ação rescisória
4. A partir da vigência da EC 113/2021 (9/12/2021), a taxa SELIC deve incidir uma única vez sobre o montante consolidado até novembro/2021, funcionando como único fator de atualização do débito, englobando tanto correção monetária quanto juros.
5. A incidência da taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/2021 sobre o montante consolidado até novembro de 2021 não configura anatocismo ou bis in idem, tratando-se de metodologia bifásica que aplica os índices anteriores até dezembro de 2021 e, posteriormente, substitui integralmente os encargos pela SELIC como único indexador, em conformidade com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019.
6. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado está em conformidade com o art. 3o da EC 113/2021 e com o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, representando evolução legislativa dos encargos moratórios.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525 e 535, III, §§ 5o e 7o; CF/1988, art. 37, X; Lei Complementar no 101/2000, art. 19, § 1o, IV; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357-RR, Tema 864; TJDFT, Acórdão 1372761, processo 0032335-90.2016.8.07.0018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 22.09.2021; TJDFT, Acórdão 1891683, processo 0722169-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11.07.2024.